Tribunal: TJMT
Processo: 1001993-31.2021.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001993-31.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IDA DE ARRUDA MACHADO LTDA - CNPJ: 28.645.171/0001-97 (EMBARGANTE), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), IDA DE ARRUDA MACHADO LTDA - CNPJ: 28.645.171/0001-97 (EMBARGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO registrado(a) civilmente como GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):

IDA DE ARRUDA MACHADO LTDA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso anterior, mantendo integralmente a sentença. A parte embargante sustenta omissão quanto à aplicação de normas regulatórias, à impossibilidade de atendimento gratuito em unidade consumidora de alta tensão, bem como quanto à incidência de juros e correção monetária.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar (i) normas regulatórias aplicáveis ao fornecimento de energia elétrica; (
ii
) a alegada inviabilidade de gratuidade em razão da tensão elétrica superior a 2,3 kV; e (
iii
) os critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. R
AZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos como sucedâneo recursal.

5
. A tentativa de rediscussão de matéria já decidida desnatura a finalidade integrativa do recurso, evidenciando uso inadequado da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra o acórdão em ID no
346548891
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão quanto à necessária observância dos normativos regulatórios, bem como no que se refere à impossibilidade de atendimento gratuito em razão de a unidade consumidora operar em tensão superior a 2,3 kV.

Sustenta, ainda, a existência de omissão, uma vez que não teriam sido aplicados juros moratórios e correção monetária em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência atual.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os alegados vícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADO(S):
IDA DE ARRUDA MACHADO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

contra o acórdão em ID no
346548891
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADOS: IDA DE ARRUDA MACHADO LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, tanto quanto aos requisitos extrínsecos quanto aos intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por IDA DE ARRUDA MACHADO EIRELI.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o dever de ressarcimento pela incorporação da rede elétrica ao patrimônio da concessionária, fixando a indenização por danos materiais em R$ 166.160,92, conforme notas fiscais efetivamente comprovadas nos autos, indeferindo o pleito de danos morais. Houve ainda condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com distribuição proporcional diante da sucumbência recíproca.

Pois bem. Superado o relatório, passo à análise das teses suscitadas pela parte recorrente.

1.Mérito Recursal.

A controvérsia posta nos autos circunscreve-se à obrigação da concessionária de energia elétrica apelante, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., de indenizar a autora,
Ida
de Arruda Machado EIRELI, pelos valores despendidos com a construção de rede elétrica em zona rural, posteriormente incorporada pela empresa sem a devida contraprestação.

Pois bem.

É incontroverso nos autos que a obra de eletrificação rural foi custeada integralmente pela parte autora, conforme notas fiscais encartadas aos autos. Também é incontroverso que a requerida passou a utilizar parte dessa rede para atender a terceiros, ampliando o atendimento de sua rede de distribuição a partir da infraestrutura particular instalada.

A sentença vergastada, ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, reconheceu a ocorrência de
enriquecimento sem causa
por parte da concessionária, fixando o ressarcimento com base em documentos idôneos apresentados pela autora e limitando-se àqueles efetivamente comprovados como despesa da empresa demandante, condicionando a sua apuração em sede de liquidação de sentença.

Dessa forma, a insurgência recursal cinge-se à alegação de que a indenização deveria observar os limites estabelecidos pela Resolução Normativa ANEEL n. 1000/2021, notadamente seu art. 114, que prevê:

“Art. 114. Nos casos de antecipação por meio da execução de obras de responsabilidade da distribuidora, a distribuidora deve restituir o menor valor entre: I - custo da obra comprovado pelo consumidor e demais usuários; II - orçamento entregue pela distribuidora; e III - soma do encargo de responsabilidade da distribuidora com outros itens de responsabilidade exclusiva da distribuidora, nos casos de obras com participação financeira. Parágrafo único. Para a restituição devem ser observadas as seguintes disposições: I - o valor a ser restituído deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; II - devem ser calculados os juros à razão de 0,5% ao mês pro rata die sobre o valor obtido no inciso I, a partir do comissionamento até a restituição; e III - a soma do valor atualizado com os juros deve ser restituída no prazo de até 90 dias após a data de aprovação do comissionamento da obra, e desde que haja a entrega da documentação comprobatória pelo consumidor e demais usuários.”

Segundo a apelante, o orçamento apresentado pela própria concessionária, que representaria o custo estimado da obra, seria de R$ 69.078,95, valor que deveria servir de limite à indenização. Alega ainda que a rede foi construída em área de uso exclusivo da autora e com autorização formal para ramificação a terceiros.

Todavia, tais alegações não se sustentam à luz da moldura fático-jurídica delineada nos autos. Com efeito, ao se examinar detidamente as teses deduzidas no recurso, constata-se que nenhuma delas merece acolhimento.

Da incorporação e do enriquecimento sem causa.

Como bem destacado pelo Juízo sentenciante, embora a autora/recorrida tenha construído rede em área de interesse próprio e inicialmente arcado com os custos da obra – o que, em tese, pode afastar o dever automático de incorporação –, o que se evidencia dos autos é que
a rede passou a ser utilizada pela concessionária para atender outros consumidores
, caracterizando
incorporação fática ao sistema de distribuição pública
.

É justamente essa a circunstância que justifica a restituição.

Isto porque, a utilização de bem particular pela concessionária, revertendo-se em benefício econômico a esta (por meio da ampliação da base de consumidores e da tarifa percebida), impõe o dever de indenizar, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Tal entendimento encontra-se consolidado em precedentes desta Corte e de outros tribunais, inclusive no âmbito do STJ, a exemplo do Recurso Especial n. 1.243.646/PR, em que se assentou que:

“É indevido o ressarcimento apenas quando a rede foi construída exclusivamente no interesse do particular. Todavia, se a rede for incorporada ao sistema de distribuição da concessionária, com aproveitamento para atendimento de terceiros, há obrigação de reembolso.”

No caso concreto, conforme reconhecido pela própria concessionária em sua apelação, houve derivação da rede construída pela autora para atendimento de terceiros, e a formalização da autorização para tal não tem o condão de afastar o dever de indenizar, mas apenas reforça o caráter de
apropriação lícita, porém onerosa
, do patrimônio alheio.

1.2. Da inaplicabilidade restritiva do art. 114 da RN no 1000/2021.

O argumento de que a indenização deve se restringir ao valor do orçamento técnico da concessionária não se sustenta na interpretação sistemática da norma regulatória. Isso porque o art. 114 da RN 1000/2021 se refere
a obras de responsabilidade da distribuidora, executadas por terceiros, mediante autorização e procedimento regulado
. Não se aplica a situações em que a rede é construída unilateralmente pelo consumidor, sem a devida formalização com a concessionária, mas que,
posteriormente, é de fato incorporada e utilizada pela empresa para atendimento de outros consumidores
.

Dessa forma, não se trata de mera antecipação de obra de responsabilidade da concessionária, mas de verdadeira
incorporação de bem particular a bem público
, situação não disciplinada de forma estrita pelo normativo mencionado, mas sim pelo regime geral de responsabilidade civil e administrativa.

É também esse o entendimento já consagrado no Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“Embora o art. 48 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL preveja a participação financeira do consumidor, uma vez incorporada
a
rede ao patrimônio da Concessionária (art. 49), o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária.” (TJMT – Apelação Cível n. 1004197-86.2020.8.11.0037, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26/07/2022)

1.3. Dos critérios de apuração do valor.

No que tange ao valor fixado na sentença — R$ 166.160,92 — constata-se que o juízo a quo procedeu a criteriosa e minuciosa análise das notas fiscais e demais documentos comprobatórios juntados aos autos
(Id. 273620887 e seguintes)
. Verifica-se, ademais, que o magistrado sentenciante corretamente desconsiderou os orçamentos, os recibos ilegíveis e as notas fiscais emitidas em nome de terceiros, em estrita observância aos parâmetros firmados pela jurisprudência hodierna.

Assim,
o valor fixado representa apenas os custos efetivamente comprovados e incorridos pela autora
, afastando-se qualquer alegação de excesso ou de enriquecimento por parte desta.

Aliás, a pretensão da apelante de limitar a indenização a valor
unilateralmente orçado pela própria concessionária
afronta o sistema probatório do processo civil e esvazia o direito subjetivo do consumidor à reparação integral do dano.

No caso concreto, restou devidamente comprovada a incorporação da rede ao patrimônio da concessionária, tendo a restituição deferida observado os parâmetros probatórios exigíveis, não se revelando aplicável, de forma restritiva, o art. 114 da RN no 1.000/2021 à hipótese em apreço, especialmente porque eventual autorização para ramificação não tem o condão de descaracterizar a natureza onerosa da incorporação.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026